Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732057-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOACIR BELARMINO VELOSO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Moacir Belarmino Veloso em face da r. sentença (ID 15865571) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira e julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Em decisão de ID 20167856, a então Relatora, Desembargadora Nídia Corrêa Lima, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000) deste eg. TJDFT. O c. STJ julgou pela sistemática dos recursos repetitivos o Tema 1.150 e, considerando que houve a publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF, os autos foram a mim redistribuídos para julgamento da Apelação, em razão da aposentadoria da i. Relatora (ID 24596459). Ao compulsar os autos, verifica-se que a Apelação se encontra acompanhada de guia de preparo, a qual possui data de vencimento em 27/2/2020 e valor do documento no montante de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos) (ID 15865574), enquanto o comprovante de pagamento possui data de vencimento 20/11/2019 e R$ 550,58 (quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos) como valor do documento (ID 15865575). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, ao Recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator